Tribunal: TJDFT
Processo: 0736206-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. AÇÃO PENAL. PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA. IMPEDIMENTO DO ÚNICO DEFENSOR CONSTITUÍDO. COMPROMISSO PROFISSIONAL INADIÁVEL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA.
1. Mandado de segurança impetrado em favor de acusado em ação penal que tramita na 2a Vara Criminal de Brasília, buscando a anulação de decisão judicial que indeferiu pedido de redesignação de audiência de instrução e julgamento, marcada para data coincidente com compromisso profissional do único advogado constituído, no Supremo Tribunal Federal.
2. A negativa do adiamento, fundada exclusivamente na precedência cronológica da designação da audiência em primeiro grau, desconsidera a hierarquia do sistema de justiça e compromete o pleno exercício da defesa técnica, sobretudo diante de compromisso processual previamente agendado e de alta complexidade perante a Suprema Corte.
3. O impedimento do único defensor regularmente constituído, por motivo justificado e documentalmente comprovado, configura hipótese de cerceamento de defesa, violando os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, além de afrontar o art. 263 do Código de Processo Penal.
4. A jurisprudência do STF e do TJDFT é firme no sentido de que a ausência justificada de defensor único, por razão profissional inadiável, impõe o deferimento do pedido de redesignação da audiência, como forma de assegurar a paridade de armas e evitar nulidade absoluta.
5. A razoável duração do processo não se sobrepõe à necessidade de assegurar a presença do advogado de confiança, sendo desarrazoado obrigar o defensor a escolher entre a atuação em juízo local e a defesa técnica em julgamento de repercussão nacional perante o STF.
6. Ordem concedida para confirmar a liminar e determinar a redesignação da audiência de instrução e julgamento inicialmente marcada para o dia 03/09/2025.